Tribunal: TJMT
Processo: 1005620-56.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005620-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL OLIVEIRA DE NARDIN - CPF: 022.393.311-27 (AGRAVANTE), S. M. D. N. - CPF: 094.062.211-44 (AGRAVADO), RAINARA MENDES COSTA - CPF: 065.277.803-89 (AGRAVADO), RAINARA MENDES COSTA - CPF: 065.277.803-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
RAFAEL OLIVEIRA DE NARDIN

AGRAVADO(S): S. M. D. N., representado por sua genitora, RAINARA MENDES COSTA

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DE FAMÍLIA.
REVISÃO DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DO VALOR ORIGINAL DOS ALIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência para reduzir o valor da pensão alimentícia anteriormente acordado em 57,60% do salário-mínimo.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a redução da pensão alimentícia, com base em suposta modificação das condições financeiras do agravante.

III.
Razões de decidir

3. A rescisão contratual e as atuais alegações do agravante não configuram mudança substancial de sua capacidade financeira que justifique a alteração dos alimentos, especialmente considerando seus gastos pessoais de elevado padrão.

4. O agravante não demonstrou, de maneira concreta, a impossibilidade de continuar arcando com o valor previamente acordado.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A simples alegação de alteração financeira sem comprovação concreta e substancial não autoriza a redução do valor dos alimentos previamente acordados."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível n.º 1000756-22.2018.8.11.0020, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 24/05/
2023 .

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento movido por
RAFAEL OLIVEIRA DE NARDIN
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 138647962 – autos de origem PJE Nº 1030360-67.2023.8.11.0015) pelo Juízo da Vara
Especializada de Família e Sucessões de Sinop -MT, que indeferiu a concessão da tutela de urgência.

Em razões recursais, aduz que à época da ação, o agravante trabalhava como gestor comercial de empresa, porém, foi demitido, e, atualmente faz diárias de serviço gerais para efetuar o pagamento da pensão alimentícia e garantir o seu sustento, de modo que tal valor tornou-se excessivo;

Argumenta que voltou a trabalhar e receberá mensalmente o importe de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), mas não possui um comprovante do valor do salário, pois ainda não completou um mês na empresa, bem como o contrato de emprego ainda não foi lançado na carteira digital do trabalho;

Sustenta que mesmo com a nova renda, o valor de 57,60% (cinquenta e sete vírgula sessenta por cento) do salário-mínimo vigente se revela exorbitante perante a sua condição financeira, eis que possui gastos com energia elétrica, internet, água, alimentação
,
aluguel de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), prestação de financiamento de veículo no valor de R$ 1.11351 (um mil cento e treze reais e cinquenta e um reais);

Argui a necessidade de atribuição do efeito ativo ao agravo de instrumento, a fim de antecipar a pretensão recursal no sentido de minorar os alimentos para o importe de 23% (vinte e três por cento) do salário-mínimo vigente, que atualmente perfaz a importância de R$423,60 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos).

Ao final, pugna provimento do presente recurso, para confirmar a tutela antecipada recursal, reformando em definitivo a decisão que indeferiu a tutela antecipada pretendida pelo agravante.

Tutela recursal indeferida em ID. 206238654.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. ID. 234546188.

Preparo recursal dispensado por se tratar de beneficiário da justiça gratuita
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
RAFAEL OLIVEIRA DE NARDIN

AGRAVADO(S): S. M. D. N., representado por sua genitora, RAINARA MENDES COSTA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento movido por
RAFAEL OLIVEIRA DE NARDIN
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 138647962 – autos de origem PJE Nº 1030360-67.2023.8.11.0015) pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop -MT, que indeferiu a concessão da tutela de urgência.

O Agrav
ante, e
m ação de divórcio (processo n.º 1003294-15.2023.8.11.0015), homologada no CEJUSC da Comarca de Sinop/MT, comprometeu-se a pagar 57,60% do
salário-mínimo
vigente como pensão alimentícia
.

Na época do acordo, o requerente trabalhava como gestor comercial, mas foi demitido e agora realiza serviços gerais
para efetuar o pagamento da pensão alimentícia.

Diante disso, o
Agravante
solicit
ou
a revisão do valor da pensão alimentícia, propondo a redução para 23% do
salário-mínimo
vigente
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela
recursal
.

Observa-se que a rescisão contratual do agravante ocorreu em 07/08/2023 (ID. 205316689), contudo, o agravante enquanto supostamente desempregado, pactuou contrato de locação no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) na data de 10/10/2023. Ou seja, o agravante detinha pleno conhecimento de sua circunstância, e ainda assim entendeu pela viabilidade de alugar o imóvel no referido valor.

Para além, verifica-se que o agravante sustenta possuir um custo de R$ 791.66 (setecentos e noventa e um reais, sessenta e seis centavos) com financiamento imobiliário; R$ 1.113,51 (um mil,
cento e treze reais
e cinquenta e um centavos) com financiamento de veículo automotor; R$ 691,76 (seiscentos e noventa
e um reais e setenta e seis centavos) a título de energia elétrica, além dos custos de internet e plano funerário.

Nesse contexto, nota-se, com nitidez, que o padrão de vida adotado pelo agravante é incompatível com a alegada redução da sua capacidade financeira, sobretudo, considerando que o valor acordado a título de alimentos é equivalente ao valor gasto pelo com o custeio de energia elétrica, que é uma despesa básica.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM – MUDANÇA NA SITUAÇÃO DAS PARTES – ARTIGO 1.699 DO CC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. À luz da previsão trazida pelo artigo 1.699, do Código Civil, a procedência do pedido
revisional
de alimentos, seja para sua majoração ou minoração do quantum da prestação alimentar, está condicionada à comprovação da mudança na situação de qualquer das partes (alimentante/alimentado), situação não evidenciada no caso concreto, sendo a improcedência do pedido inaugural, assim, medida imperativa. (TJ-MT - AC: 10007562220188110020, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023) – Grifo nosso

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024